Tribunal: TJMT
Processo: 1007617-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007617-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEVANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 03.136.663/0001-26 (APELADO), ADILSON AMERICO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 631.045.041-72 (APELADO), ROSALINA AUGUSTA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 629.425.491-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –

EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – DIVERGÊNCIA ENTRE O NOME ELENCADO NA CDA E CADASTRO DO PJE – NOME DE SOLTEIRO - INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA – APLICABILIDADE DO ART. 319, §2o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Em que pese a divergência entre o nome constante na CDA e o cadastrado no sistema PJE, verifica-se que um faz menção ao nome de solteira e o outro ao de casado.

2. A qualificação completa da parte Executada não constitui condição
sine qua non
para a propositura do executivo fiscal, desde que, com os dados fornecidos, seja possível a sua citação.

3.
Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1007617-92.2017.811.0041, ajuizada em face de
LEVANTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e OUTROS
, que indeferiu a petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC e consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que não há amparo legal para a extinção do processo.

Relata que o § 8o da art. 2o da Lei no 6.830/80 dispõe que, enquanto não houver decisão de primeira instância, a CDA pode ser emendada ou substituída, assegurando-se ao executado a devolução do prazo para embargos.

Indica que há uma mera divergência cadastral no sobrenome da executada, eis que, na CDA, consta ainda o seu nome de solteira.

Pontua que tal divergência não tem o condão de extinguir o feito, posto que perfeitamente identificável a parte, inclusive com a numeração de CPF da executada, não deixando dúvidas quanto a precisa identificação da mesma.

Afiança que o Código de Processo civil dispõe que não deverá ser indeferida a inicial se, a despeito da falta de informações exigidas na inicial, for possível a citação do réu.

Assevera que mesmo não sendo este o entendimento do Juízo de origem, a execução fiscal jamais poderia ter sido extinta, uma vez que foi ajuizada em face de três codevedores.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença recorrida, determinando, assim o retorno dos autos para o Juízo de origem para o prosseguimento da Execução Fiscal. [id. 73763485]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 73763489]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que indeferiu a petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC e consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 15/03/2017, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor dos apelados, visando o recebimento de crédito de natureza tributária no valor R$81.092,59 (oitenta e um mil, noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), inscritos na CDA no 20157591.

Ao id. 73763479, o Juízo de origem determinou a intimação da parte Exequente para promover a emenda à inicial para esclarecer a divergência entre o nome da corresponsável Rosalina Augusta Pereira informado na CDA e na exordial com o cadastrado no sistema PJE.

Certificou-se o decurso de prazo. [id. 73763481]

Ato contínuo, o Juízo de origem indeferiu a inicial, julgando extinto o feito, nos seguintes termos:

“Diante da inércia da parte exequente no sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o prosseguimento do feito, não resta outra alternativa a esta magistrada senão o indeferimento da inicial, em consonância com a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1o, DO CPC. DESNECESSIDADE. 1. Esta corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1095871/RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, Julgado em 24.03.2009).

ANTE AO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, indefiro a petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC e consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39 da Lei no 6830/80.

Sem condenação em verba honorária, ante a inexistência do contraditório.”

A questão disposta no recurso é simples e não demanda maiores elucubrações.

In casu
, verifica-se que o indeferimento da inicial ocorreu diante do não cumprimento da determinação do Juízo de origem para que a inicial fosse emendada, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o qual dispõe que:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Com efeito, não se desconhece que, o § único, do artigo 321, do CPC, determina que, caso o autor não cumpra a diligência e emende a petição inicial, o juiz deve indeferi-la.

Todavia, no presente caso, a petição inicial foi indeferida porque a parte Apelante não qualificou devidamente a executada Rosalina Augusta Pereira, cujo nome constante da CDA diverge do nome cadastrado no PJE.

De outro lado, o § 2o, do art. 319, do CPC estabelece que a petição inicial não será indeferida
“se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu”
.

Ora, conforme se verifica, a qualificação completa da parte Executada não constitui condição
sine qua non
para a propositura da demanda, desde que, com os dados fornecidos, seja possível a sua citação.

Na hipótese, embora a Apelante não tenha feito constar o nome completo da parte Executada, consignou na inaugural o seu CPF e indicou o local para sua citação.

Ademais, verifica-se que, possivelmente, o nome utilizado na Certidão de Dívida Ativa corresponde ao nome de solteira da parte executada, uma vez que no cadastro do PJE apenas foi acrescido o sobrenome “de Oliveira”.

Portanto, ainda que a parte Apelante tenha deixado transcorrer o prazo concedido para a emenda da inicial, há de se lembrar que o Código de Processo Civil busca privilegiar, sempre que possível, o julgamento do mérito da causa, assim como é assente que o Julgador não deve se ater a algumas formalidades ou prender-se ao excesso de formalismo.

Logo, a sentença deve ser cassada, pois a atuação do Julgador deve ocorrer de maneira a contribuir com a celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, e não de forma inversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para determinar o regular prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022